Tribunal: TJMT
Processo: 0004969-15.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004969-15.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIONE SOARES DA SILVA - CPF: 890.666.261-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.760/2012 – DESNECESSIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA, DESDE QUE COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES QUE ATESTAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 12.760/2012 alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, permitindo a comprovação do estado de embriaguez independentemente da realização do exame de alcoolemia.

Havendo nos autos depoimentos firmes e coerentes, prestados sob o crivo do contraditório, atestando a alteração da capacidade psicomotora do agente na condução de veículo automotor, revela-se inviável a absolvição do apelante em relação ao crime de embriaguez ao volante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucione Soares da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004969-15.2013.8.11.0004, código 172139, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

O recorrente postula sua absolvição ao argumento de que não há provas suficientes da caracterização do crime em comento. Nesse particular, sustenta que o teste de alcoolemia constante dos autos não fora realizado no momento em que o recorrente conduzia veículo automotor, pois só passou a ingerir bebida alcoólica após estacionar seu carro (Id. 24070493).

Em contrarrazões, a representante do
parquet
que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do édito condenatório em todos os seus termos (Id. 24070494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 7058416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020